Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VI e VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INSTRUMENTO EXCEPCIONAL.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXVI, estabelece que a "lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada." Esse dispositivo consagra o princípio da segurança jurídica, que é um dos pilares de um Estado Democrático de Direito. Por isso mesmo a ação rescisória deve ser vista como um instrumento excepcional para correção de graves situações, não como uma terceira instância ou como revisão dos julgados.
2. Agravo regimental desprovido.